Tribunal: TJBA
Processo: 8002054-76.2022.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002054-76.2022.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE VALENCA

Advogado(s)
:
FLEUBER RAMOS BARBOSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA PROLATADA ANTES DO PRAZO PARA CONTESTAÇÃO. RECONHECIMENTO DE REVELIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. VÍCIOS NO JULGADO NÃO CONFIGURADOS. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. O Ministério Público do Estado da Bahia opôs embargos de declaração contra acórdão que deu provimento à apelação interposta pelo Município de Valença, reconhecendo a nulidade de sentença proferida antes do início do prazo para contestação e determinando o retorno dos autos ao juízo de origem.

2. Sustenta o embargante a existência de omissão e contradição no julgado, especialmente quanto à regularidade da citação do ente municipal e à aplicação do art. 335 do CPC.

3. A embargada apresentou contrarrazões, reafirmando que a citação limitou-se à manifestação sobre tutela antecipada, não havendo ato judicial que tenha ensejado o início do prazo para contestação.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão do acórdão quanto à existência de citação válida e intimação do Município para produção de provas; (ii) saber se houve contradição entre a fundamentação e a conclusão do julgado quanto à regularidade da citação e da decretação de revelia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de erro material, obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto relevante que deveria ser expressamente enfrentado.

6. A contradição que autoriza o acolhimento dos embargos é a interna, ou seja, aquela verificada entre os fundamentos ou entre estes e o dispositivo da decisão.

7. No caso concreto, inexiste qualquer contradição ou omissão relevante no acórdão, que enfrentou adequadamente os argumentos das partes, destacando que a citação inicial restringiu-se à manifestação sobre pedido de tutela antecipada, sem que se tenha iniciado o prazo legal para apresentação de contestação, nos moldes do art. 335 do CPC.
Ademais, ressaltou inexistir posterior intimação para apresentar contestação.

8. Assim, os embargos consistem, na verdade, em tentativa de rediscutir o mérito da decisão, sem apontar vício que justifique a sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

Tese de julgamento: “A oposição de embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito, sendo incabível quando inexistentes omissão, contradição ou obscuridade no julgado recorrido”.

Dispositivos relevantes citados

- Código de Processo Civil, art. 1.022, incisos I, II e III.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002054-76.2022.8.05.0271
, em que figuram como embargante
MINIST
É
RIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e como embargad
o

MUNICÍPIO DE VALENÇA
,

ACORDAM

os magistrados integrantes d
a Primeira Câmara
do
Tribunal de Justiça do
Estado da Bahia em
REJEITAR

os embargos de declaração opostos, nos termos do voto do relator.